Tribunal: TJDFT
Processo: 0707737-60.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGENTE DE ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS DO DISTRITO FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR No 840/2011. REVERSÃO DA READAPTAÇÃO FUNCIONAL. RESTRIÇÃO LABORATIVA. PERÍCIA JUDICIAL. CONCLUSÃO PELA APTIDÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES DO CARGO SEM RESTRIÇÕES MÉDICAS, INCLUSIVE COM PORTE DE ARMA DE FOGO.
1. A Lei Complementar Distrital n.o 840/11, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal e das autarquias e fundações públicas distritais, prevê a readaptação ao servidor que tiver redução da sua capacidade laboral.
2. O instituto da readaptação é ato vinculado e não discricionário do administrador, de modo que o servidor que tiver a redução da capacidade laboral atestada por junta médica, será, necessariamente, submetido ao processo de readaptação.
3. Na medida em que a perícia judicial constatou não mais subsistirem os motivos ensejadores dos afastamentos das atividades, mostra-se possível o retorno do autor às suas atividades regulares, com respectivo porte de arma de fogo.
4. Remessa necessária conhecida e não provida.